Tribunal: STF
Processo: Rcl 51364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - INADEQUAÇÃO - SEGUIMENTO - NEGATIVA. 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vellore S/A, contra “determinações do E. Desembarg Desembargador Federal Vice-Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região que estão mantendo injustificadamente o sobrestamento/suspensão dos autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 5007641-87.2019.4.04.7000/PR, especificamente nos Eventos nºs 90 e 95”, o que estaria em contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do recurso extraordinário nº 574.706 - Tema nº 69 do ementário da repercussão geral.



2.     Narra a reclamante ter-lhe sido reconhecido, em primeiro grau, o direito de excluir o montante relativo ao ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e aos Cofins, assim como de compensar os valores indevidamente recolhidos a esse título. Reformada a sentença pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seguiram-se embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para fins de prequestionamento.



3.     O recurso extraordinário por ela interposto foi sobrestado até o julgamento do mérito da questão em repercussão geral pelo Supremo. Após, os autos foram remetidos à 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para readequação do resultado ao tema da repercussão geral. Então, o relator teria limitado os efeitos da coisa julgada até 31.12.2014. Opostos novos embargos declaratórios, foram rejeitados. Houve a interposição de recurso especial e de recurso extraordinário pela reclamante e oposição de embargos pela União. Rejeitados os embargos, foram interpostos recursos especial e extraordinário pela União.



4.     Os recursos especiais foram inadmitidos, negado o recurso extraordinário da União e admitido o recurso extraordinário da reclamante. A União interpôs agravo em recurso especial e agravo interno, ambos desprovidos, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, respectivamente.



5.     Ao apreciar o recurso extraordinário nº 1.296.357, o ministro Presidente determinou o sobrestamento até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 574.706.



6.     Destaca que, desde 14.5.2021, tem reiterado, insistentemente, o pedido de adequação do mérito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 69 da repercussão geral, não sendo atendida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que caracterizaria ofensa ao artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.



7.     Requer a concessão de medida liminar urgente, para determinar o imediato levantamento da suspensão mantida indevidamente pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5007641-87.2019.4.04.7000, a fim de adequar a decisão ao tema nº 69 da repercussão geral, afastando-se a limitação temporal indevida a partir da Lei nº 12.973/2014. No mérito, pede a procedência da reclamação.



8.     Por meio da Petição 4509/2022, de 1º.2.2022, a reclamante reitera seja apreciado o pedido liminar.



9.     É o relatório. Decido.



10.     A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



11.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



12.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento do recurso extraordinário nº 574.706, tema nº 69 do ementário da repercussão geral. Na ocasião, o Supremo Tribunal definiu a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. A ementa desse julgado possui o seguinte teor: 



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.



1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.



2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.



3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. [4]. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.



[5]. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



(RE nº 574.706, relatora ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.10.2017)



13.     Posteriormente, os embargos opostos pela União foram acolhidos, em parte, apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017, data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a respectiva tese com repercussão geral, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento. Este o teor da ementa dos embargos declaratórios:



 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



(RE nº 574.706-ED, relatora ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.8.2021)



14.     Constata-se, em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em 7.2.2022, foi determinado o levantamento da suspensão e os autos estão conclusos com o relator, desde 14.2.2022, para efetuar o juízo de retratação.



15.     Desse modo, não subsiste qualquer ato reclamado a confirmar o sobrestamento do processo. Ao contrário, o último andamento do processo na origem consta “Conclusos para julgamento de retratação”.



16.     Relevante notar que a pretensão da reclamante era a de que o Supremo determinasse a aplicação do tema nº 69 do ementário da repercussão geral ao caso concreto, em atropelo ao trâmite do processo na origem. Nessas circunstâncias, eventual decisão do Supremo Tribunal Federal revelaria desrespeito à marcha processual, antecipando-se, até mesmo, ao legítimo exercício da competência do tribunal de origem. Confiram o seguinte julgado:



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO.



1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.



2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.



3. Agravo regimental conhecido e não provido.



(Rcl nº 18.537-AgR, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017, grifo acrescido )



17.     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



18.     Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator